Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação.
3. Soma-se, ainda, que a parte não trouxe laudo ou mesmo pesquisas que indiquem valor diverso daquele apontado na avaliação, não havendo que se falar em equívoco no valor indicado.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.